Tribunal: TJSP
Processo: 0034486-31.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000333754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0034486-31.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante JEFFERSON RODRIGO BOTELHO DE CARVALHO, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0034486-31.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
2
VOTO No 49169
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0034486-31.2018.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: JEFFERSON RODRIGO BOTELHO DE CARVALHO
EMBARGADA: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0034486-31.2018.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 12a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por JEFFERSON RODRIGO BOTELHO
DE CARVALHO contra o acórdão de fls. 338/343, que negou
provimento ao recurso da Defesa e deu parcial provimento ao
apelo do Ministério Público para majorar as penas a um ano e
dois meses de reclusão e onze dias-multa, para a receptação,
e dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa,
para o uso de documento falso, e para estabelecer o regime
prisional semiaberto, expedindo-se mandado de prisão após o
trânsito em julgado.
Sustenta,
em
resumo,
o
embargante, que condenações antigas, alcançadas pelo
período depurador da reincidência, não permite a majoração da
pena-base a título de maus antecedentes. Argumenta, ainda,
que configura bis in idem a elevação da reprimenda por maus

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0034486-31.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
3
antecedentes e também pela reincidência. Por fim, quer o
abrandamento do regime prisional. Prequestiona os artigos 59,
63 e 64, inciso I, todos do Código Penal, bem como o artigo 33,
todos do Código Penal e entendimento Sumulado 241, do
Superior Tribunal de Justiça .
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada nesta via.
A Turma Julgadora perfilha do
entendimento segundo o qual as condenações atingidas pelo
período
depurador
da
reincidência
caracterizam
maus
antecedentes, permitindo o acréscimo da pena-base.
Também não há bis in idem na
majoração
da
reprimenda
por
maus
antecedentes
e
reincidência, desde que sejam levadas em consideração
condenações distintas.
Confira-se
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça sobre esses temas:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS
E
SUBJETIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0034486-31.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
4
DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
...
III - As condenações pretéritas podem
ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira
fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de
reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as
condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no
presente caso. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente
no sentido de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
...”.
(AgRg no HC 551.007/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020)
De outro lado, o regime prisional
semiaberto foi adotado em função da personalidade do
embargante, portador de maus antecedentes e reincidente.
Aliás, inexiste nos autos informação precisa de que atingiu,
cumprindo pena provisória, lapso temporal para ser agraciado
com regime mais brando.
Inexistiu,
assim,
violação
aos
dispositivos prequestionados: artigos 59, 63 e 64, inciso I,
todos do Código Penal, bem como o artigo 33, todos do Código

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0034486-31.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
5
Penal e entendimento Sumulado 241, do Superior Tribunal de
Justiça.
Diante do exposto, os embargos
são conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.
XAVIER DE SOUZA
Relator